Tribunal: TJPA
Processo: 0050907-70.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050907-70.2009.8.14.0301

APELANTE: BANCO SAFRA LEASING S/A

APELADO: ANA PAULA MONTEIRO CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. CITAÇÃO. DEMORA. RESPONSABILIDADE DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de apelação em ação de reintegração de posse de veículo objeto de contrato de arrendamento mercantil. O juízo a quo reconheceu a prescrição decenal. O apelante alega que a demora na citação se deu por culpa do Judiciário, incidindo a Súmula 106 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Definir se ocorreu a prescrição da pretensão de reintegração de posse, considerando a demora na citação da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O prazo prescricional aplicável é o quinquenal, previsto no art. 206, § 5º, I, do CC. Embora a ação tenha sido ajuizada antes do início da fluência do prazo prescricional, a citação válida não ocorreu. Contudo, a demora na citação não pode ser imputada ao autor, que se mostrou ativo no processo.

4. A ausência de análise das petições do autor pelo juízo de primeiro grau demonstra que a demora é imputável ao Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO:

5. Recurso de apelação conhecido e provido, à unanimidade, a fim de anular a sentença, afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 205, art. 206, §5º, I, art. 202, CC. Art. 219, CPC/73 (art. 240, CPC/15).

Jurisprudência relevante citada: Súmula 106, STJ.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por BANCO SAFRA LEASING S.A contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Capital, na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo ora Recorrente em face de ANA PAULA MONTEIRO CUNHA, que declarou a prescrição nos seguintes termos:

BANCO SAFRA LEASING S/A requereu a CONVERSÃO DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (BEM MÓVEL) EM AÇÃO DE PERDAS E DANOS, proposta em face de ANA PAULA MONTEIRO CUNHA.

Aduz, o requerente, que as partes firmaram um contrato de arrendamento mercantil e diante da inadimplência da ré, ingressou com a Ação de Reintegração de Posse.

Sustenta que não obteve êxito em localizar e apreender o bem, eis que o Oficial de Justiça atesta não ter localizado o veículo.

Destarte, pugna pela procedência do pedido para que seja convertida a reintegração de posse (bem móvel) em ação de perdas e danos, condenando-se a requerida ao pagamento do débito.

Com o pedido, vieram os cálculos inseridos (ID nº 61294487).

Até a presente data as partes adversas não foram citadas.

É o que havia a relatar. DECIDO.

O feito deve ser extinto em razão do reconhecimento da prescrição, matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício. Note-se que o prazo prescricional, considerando-se a existência de relação obrigacional e, assim, tratando-se de direito pessoal, deve incidir o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205, do Código Civil vigente.

Conforme entendimento consolidado do STJ, é de dez anos o prazo prescricional a ser considerado nos casos de reparação civil com base em inadimplemento contratual. Portanto, considerando que a prescrição é regida pelo princípio da actio nata, isto é, inicia-se com o nascimento da pretensão/ação, o termo inicial para a aplicação da prescrição decenal nos contratos bancários é a data da efetiva lesão, qual seja, o vencimento da última parcela. No presente caso, o contrato foi celebrado em 15/09/2008, sendo a última parcela em 15/09/2013.

[...]

Assim, inexistindo causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, o crédito da autora fora fulminado pela ocorrência de prescrição.

Assim, outra solução não há, senão reconhecer a prescrição, razão pela qual JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Insurgindo-se, o Banco autor recorreu defendendo a inexistência de prescrição, pois não houve desídia de sua parte, e sim demora na efetivação das diligências determinadas pelo próprio juízo. Alegou ainda que o prazo prescricional aplicável seria o quinquenal, previsto no art. 206, §5º, I do Código Civil.

Por fim, requer o provimento da apelação para cassar a sentença e determinar o regular processamento da ação.

Sem contrarrazões (ID 17388410).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 16 de janeiro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, passo a julgar o apelo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

Cinge-se a controvérsia recursal na análise da ocorrência ou não da prescrição da pretensão do direito do autor/apelante de ser reintegrado na posse do veículo objeto do contrato de arrendamento mercantil firmado entre as partes.

No caso em apreço, o juízo de 1º grau reconheceu a ocorrência da prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil, sob o fundamento de que se trata de ação ajuizada há mais de quinze anos sem que, segundo o magistrado, houvesse causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Em seu recurso, aduz o apelante/autor que a decisão merece ser reformada face a não ocorrência da prescrição do direito, arguindo que “[...] não há que se falar em prescrição, posto que o prazo (prescricional) está interrompido, não podendo o autor/recorrente sofrer pelo erro do judiciário que não concluiu o ato que lhe competia [...]”. Defende que diligenciou todas as vezes que foram determinadas pelo juízo e que ao caso concreto se aplica a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê: "
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
".

Após analisar detidamente os autos, decido acolher as razões recursais. Passo a fundamentar.

Primeiramente é importante destacar que, tratando-se de cobrança de dívida relativa a contrato de arrendamento mercantil, o prazo prescricional a ser aplicado é o quinquenal e não o decenal, conforme artigo 206, §5°, inciso I do Código Civil. O termo inicial para contagem é a data de vencimento da última parcela contratual que, no caso concreto, corresponde ao dia
12/08/2013
(ID 17388395 - Pág. 7).

Assim, verificando que a ação de reintegração de posse baseada no negócio supracitado foi distribuída em
09/11/2009
, concluo que o ingresso ocorreu antes do início da fluência do prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Ocorre que o mero ajuizamento da ação e a prolação do despacho citatório não tem o condão de interromper a prescrição, sendo necessária a citação válida para tanto, nos termos do artigo 219 do CPC de 1973 (atual artigo 240 do CPC/15) aplicável à hipótese c/c art. 202 do Código Civil:

Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e
interrompe a prescrição.

§ 1º. A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 4o Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes,
haver-se-á por não interrompida a prescrição
. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação,
se o

interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

In casu
, embora a ação tenha sido proposta em 2009 buscando a cobrança de dívidas com último vencimento em 12/08/2013, a citação válida da ré/recorrida não ocorreu até a extinção do feito em 10/07/2023, ou seja, aproximadamente dez anos após o vencimento das dívidas. Logo, entendendo não haver causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, o juízo
a quo
declarou a prescrição.

No entanto, além do mero cômputo do lapso temporal, faz-se necessário também, conforme orienta a Súmula 106 da Corte Superior, verificar se a demora na citação ocorreu por “motivos inerentes ao mecanismo da Justiça”, situação esta não analisada pelo magistrado na sentença e que, a meu ver, leva à conclusão diversa da extinção por prescrição.

Isso porque entendo que a demora na citação, na presente hipótese, pode ser imputada ao Poder Judiciário, não havendo que se falar em manifesta desídia da parte autora na condução do feito.

Compulsando os autos, chama-me logo atenção a decisão inicial referindo-se à ação como se fosse uma busca e apreensão (ID 17388395 - Pág. 34). Contudo, reitero que se trata de reintegração de posse decorrente de inadimplemento de contrato de arrendamento mercantil de veículo.

Ademais, o teor da certidão do oficial de justiça (ID 17388395 - Pág. 41) também me gera dúvidas quanto à citação da ré, pois apesar de o automóvel em litígio não ter sido localizado, foi exarado que “a demandada entrou em contato e relatou que o veículo encontrava-se em uma oficina [...]”.

Constato ainda que o Banco Autor impulsionava o feito, inclusive pleiteou a suspensão processual para tentar localizar o bem (ID 17388397 - Pág. 20), sendo este pedido indeferido pelo juiz, mas deferida, em contrapartida, a pesquisa de endereços via sistemas eletrônicos INFOJUD e INFOSEG (ID 17388397 - Pág. 23), cujas custas foram devidamente pagas pela parte autora (ID 17388397 - Pág. 25) sem que o ato tivesse sido, ao final, efetivado pelo Judiciário.

Entre os anos de 2020 a 2022 ainda houve requerimentos do Recorrente relativos à expedição de ofício ao Detran para transferência da propriedade veicular (ID 17388397 - Pág. 28) e à conversão da ação de reintegração em perdas e danos (ID 17388397 - Pág. 30), inclusive o Banco Apelante pediu o prosseguimento do feito (ID 17388402). Contudo, todas essas petições deixaram de ser analisadas pelo juiz de primeiro grau que proferiu de imediato a sentença.

Pelo relato acima exposto, concluo que o Recorrente atendeu às determinações judiciais, dando seguimento ao processo e mostrando-se ativo no curso da lide para os atos que lhe competiam. A meu ver, a culpa pela demora na citação da ré não pode ser imputada exclusivamente ao autor.

Portanto, entendo não restar configurada a prescrição da pretensão autoral, razão pela qual a anulação da sentença é medida que se impõe.

3. Dispositivo:

Ante o exposto, conheço da apelação e DOU-LHE PROVIMENTO a fim de anular a sentença vergastada, afastando a declaração da prescrição e determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento da ação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/02/2025